Tribunal: TJPA
Processo: 0000532-13.2015.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000532-13.2015.8.14.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO

APELADO: ERNANISON RODRIGUES VAZ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000532-13.2015.8.14.0024

ORIGEM: VARA CÍVEL DE NOVO PROGRESSO

APELANTE: MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO

PROCURADOR: EDSON DA CRUZ DA SILVA

APELADO: ERNANISON RODRIGUES VAZ

ADVOGADO: JOSÉ LUÍS PEREIRA DE SOUSA – OAB/PA 12993

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. NULIDADE DO CONTRATO. FGTS E SALÁRIOS NÃO PAGOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interpostas por município contra sentença que a condenou ao pagamento de FGTS e saldo de salários a ex-servidor temporário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante arguiu a ausência de provas do direito do autor e a inexistência de ato ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária de servidor público, quando prorrogada sucessivamente por mais de dois anos, viola o art. 37, IX, da CF, tornando-se nula e gerando o direito aos depósitos do FGTS, conforme entendimento firmado pelo STF em repercussão geral (Temas 308 e 916);

4. Compete ao ente municipal o ônus de comprovar o pagamento dos salários pleiteados, não se desincumbindo do encargo quando deixa de apresentar os respectivos contracheques ou folhas de pagamento.

IV. DISPOSITIVO

5. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e não providas.

Tese de julgamento: “1. A nulidade do contrato temporário por prorrogações sucessivas garante ao servidor o direito ao FGTS. 2. Incumbe à Fazenda Pública o ônus de provar a quitação dos salários.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, II, IX e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral 308; STF, Tema de Repercussão Geral 916.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da Remessa Necessária e da Apelação e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO, objetivando a reforma da sentença (Id. 25443995) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Novo Progresso, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada por ERNANISON RODRIGUES VAZ, condenando o réu ao pagamento de FGTS relativo ao período de janeiro de 2010 a dezembro de 2011 e ao pagamento de salários dos meses de outubro a dezembro de 2011.

Nas razões recursais (Id. 25443996) o apelante arguiu a ausência de provas do direito do autor e a inexistência de ato ilícito. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 25444000).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 26737519), deixou de opinar sobre o mérito, entendendo pela desnecessidade de intervenção ministerial.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e da Apelação e passo aos seus julgamentos.

Na exordial (Id. 25443970), o autor alegou que exerceu função temporária junto ao Município de Novo Progresso, de 02/01/2009 a 30/12/2011, e não teve recolhidos os valores do FGTS, nem foram pagos os salários de outubro a dezembro de 2011.

O vínculo restou comprovado por meio das informações da declaração de rendimentos do imposto de renda (Id. 25443971, p. 6), que indica pagamentos pelo município.

Tratando-se de contrato temporário nulo, em razão das sucessivas prorrogações, contrariando o disposto no art. 37, II, IX e § 2º da CF/88, a parte contratada possui direito ao recolhimento para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, conforme o entendimento firmado pelo STF nos Temas de Repercussão Geral 308 e 916, ressalvada a prescrição quinquenal.

Quanto aos saldos de salário, o réu não apresentou documentação comprobatória dos pagamentos relativos salários de outubro a dezembro de 2011, visto que não juntou as folhas de pagamento/contracheques. Assim, não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Isto posto,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e da Apelação e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, confirmando a sentença e majorando os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2026